Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂMITE SUSPENSO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO E DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUBVERSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento anterior interposto pelo ente público executado, visando obstar o prosseguimento do feito executivo sob a tese de inexigibilidade do título judicial, foi recebido sem efeito suspensivo. Sob pena de subversão do regular trâmite processual, o aguardo do respectivo trânsito em julgado não pode conferir fundamento para suspender o prosseguimento do feito executivo.
2. Recurso conhecido e provido.